Tribunal: TJBA
Processo: 0300615-37.2015.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300615-37.2015.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): ESPÓLIO: LEONICE SANTANA DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s):JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIFERIDOS PARA LIQUIDAÇÃO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelação e remessa necessária de sentença que condenou o Município de Euclides da Cunha ao pagamento de diferenças salariais a sucessores de Agente Comunitária de Saúde falecida, relativas ao piso nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, do período de junho de 2014 a abril de 2015. O Município sustenta prescrição quinquenal, ausência de mora, falta de provas e inadequação dos critérios de atualização monetária e honorários. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição quinquenal; (ii) aplicabilidade imediata do piso salarial da Lei nº 12.994/2014, independentemente de lei municipal ou repasse federal; (iii) critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública; (iv) momento adequado para fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Inexiste prescrição, pois a ação foi proposta em junho de 2015, buscando parcelas desde junho de 2014, todas dentro do quinquênio legal. 4. A Lei Federal nº 12.994/2014 fixou piso salarial de R$ 1.014,00 para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, com vigência imediata desde sua publicação em 18 de junho de 2014, sem condicionar sua eficácia a lei municipal ou repasse da União. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou que o piso nacional é de observância obrigatória e imediata pelos entes federados, configurando mora administrativa a demora em sua implementação. 6. A mora municipal entre junho de 2014 e abril de 2015 é incontroversa, pois o próprio Município reconhece que implementou o piso apenas com a Lei Municipal nº 1.447/2015. 7. Os critérios de atualização devem observar as alterações legislativas e jurisprudenciais: até 08/12/2021, IPCA-e desde o inadimplemento e juros pela poupança desde a citação (Temas 810/STF e 905/STJ); de 09/12/2021 a 09/09/2025, SELIC acumulada (EC 113/2021); a partir de 10/09/2025, retorno ao IPCA-e e juros pela poupança (EC 136/2025). 8. A sentença é ilíquida, impondo o diferimento da fixação do percentual de honorários para a liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios e diferir os honorários para liquidação. Sentença mantida nos demais termos. Tese de julgamento: "1. O piso salarial da Lei Federal nº 12.994/2014 tem aplicabilidade imediata desde sua publicação, independentemente de lei municipal ou repasse federal, gerando direito a diferenças retroativas. 2. Nas condenações de Municípios em ações de servidores públicos: até 08/12/2021, IPCA-e e juros pela poupança; de 09/12/2021 a 09/09/2025, SELIC; a partir de 10/09/2025, IPCA-e e juros pela poupança. 3. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados na liquidação." _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 198, §§ 4º e 5º; Lei nº 12.994/2014; EC 113/2021; EC 136/2025; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/08/2018; STJ, REsp 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02/02/2021; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJSP, ApCiv 1014943-75.2024.8.26.0224, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 06/02/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0300615-37.2015.8.05.0078, sendo Apelante Município de Euclides da Cunha/BA, e Apelada Leonice Santana de Araújo (substituída por seus herdeiros José Cleuton Araújo de Oliveira e João Carlos Araújo de Oliveira), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao reexame necessário e apelação, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator